Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-49.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-49.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, JEFTE FRANCA CONCEICAO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSORES MUNICIPAIS. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO EM 40 HORAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do Município, manteve sentença que determinou a incidência do adicional por tempo de serviço (triênio) sobre o vencimento correspondente à jornada de 40 horas semanais de professores municipais, após enquadramento definitivo previsto na Lei Municipal nº 268/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à definição da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando expressamente os argumentos relativos à interpretação dos arts. 37, 38 e 52 da Lei Municipal nº 268/2007.
A decisão interpreta sistematicamente a legislação municipal e conclui que, após cinco anos de exercício em jornada suplementar, ocorre enquadramento definitivo em 40 horas, o que redefine o vencimento básico do servidor.
O julgado afasta a natureza precária da jornada suplementar após o enquadramento definitivo, distinguindo corretamente as hipóteses dos arts. 37 e 38 da lei municipal.
A manutenção do cálculo do adicional com base na jornada de 20 horas, após o enquadramento em 40 horas, viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado suficientemente a decisão.
O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, configurando-se como efeito legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados para rediscutir matéria já decidida sem demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O enquadramento definitivo de servidor em jornada ampliada redefine o vencimento básico para todos os efeitos legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente. 4. O prequestionamento configura-se automaticamente com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; Lei Municipal nº 268/2007, arts. 37, 38 e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000939-93.2016.8.05.0153, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e, como Embargado,
SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA